Tribunal: STF
Processo: Pet 8808
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de interpelação judicial apresentada por Paulo Fernando Alves Maffioletti e outros contra o Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia, em razão de supostas condutas e declarações ofensivas ao Presidente da República e à sua administração, alegando a busca pela “preservação dos direitos fundamentais” dos autores. 
    Segundo a inicial, o interpelado é detentor de mandato parlamentar constituído pelo voto universal, “jamais podendo ser afastada a fiscalização popular sobretudo que implica volver seus direitos constitucionais, como bem está assentado em nossa Magna Carta, relativo ao exercício da cidadania, da dignidade humana, do pluralismo político e do poder emanado do povo“. 
    Os autores afirmam que, verbis: 
    “Em outubro de 2018 as urnas sufragaram com quase 58 milhões de votos um novo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o qual pautou as suas propostas de campanha, em sintético resumo, na moralidade na política, o que inclui a continuidade no combate à corrupção e ao crime, gestão técnica nos ministérios e o fim das barganhas para a ocupação dos cargos públicos, afinal, a administração pública, para Presidente, é uma grande e complexa empresa e necessita, portanto, dos melhores gerentes” (grifos no original)
    Sustentam que, após um ano de governo, muitas das metas projetadas não avançaram, uma vez que o Presidente da Câmara dos Deputados estaria insistindo em manter os laços que o mantiveram até aqui na política, “valendo-se dos mais vis artifícios da ´velha política´, tais como travamento de pauta, impedimento de votações, por meio de cooptação de políticos, sobretudo da ´antiga República´, aquela que vem há anos desfigurando o Brasil e agora tentando impedir que o Governo de Jair Messias Bolsonaro avance com os planos que os brasileiros aprovaram nas urnas em 2018”. (grifos no original)
    Continuam suas razões afirmando o seguinte:
    “Notadamente, em lugar de trabalhar pelo Brasil, fazendo valer os salários e benefícios que todos os brasileiros, na qualidade de contribuintes, ajudam a pagar, o PETICIONADO INTERPELADO perde todo o seu tempo e energia em críticas ao presidente, seus ministros e técnicos, apenas sob uma ótica política, pois, tecnicamente, não há argumentos, em razão da alta qualificação da equipe, como alhures mencionado. E mais do que críticas, o PETICIONADO INTERPELADO os trata com desrespeito e ofensas, pilhando a própria instituição que representa.” 
    Após destacarem diversas matérias publicadas pela imprensa, trechos de entrevistas e artigos disponibilizados na internet aduzem que as condutas praticadas pelo interpelado em nada contribuem para o País, encontrando-se na contramão da história mais recente da política brasileira, em que o “povo trabalhador ´acordou´, tem se politizado mais e acompanha, consciente e atento, o que se passa. Sua conduta neste sentido somente arrefece os ânimos e leva o país ao caos.” 
    Informam que o interpelado travou disputa injustificada com o Presidente da República quando, em 16/4/2020, conduziu a votação de um pacote de despesas que impõe imensa dívida ao governo sem, no entanto, demonstrar qual seria a origem do dinheiro, o que, segundo afirmam, trará imensos riscos à economia do País. 
    Os autores alegam, ainda, ofensa ao Estado de Direito, o que poderia traduzir prática de crime contra a segurança nacional, nos termos do art. 1º, II e III, da Lei 7.170/1983, especialmente porque o interpelado estaria “encomendando” o pedido de impeachment do Presidente da República ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil- OAB, Felipe Santa Cruz.
    Após destacarem diversas declarações e condutas praticadas por Rodrigo Maia, todas elas divulgadas pela mídia e por redes sociais, supostamente tomadas contra o Presidente da República, ao final, requerem o seguinte:
    “1- Diga o PETICIONADO INTERPELADO, expressamente, se realmente encontrou-se com o senhor FELIPE SANTA CRUZ, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para tratar da suposta encomenda do “Impeachment do Presidente Jair Messias Bolsonaro”;
    2- Diga o PETICIONADO INTERPELADO, expressamente, se nutre alguma desavença pessoal, rixa, ódio, raiva ou perseguição em relação ao Presidente Jair Messias Bolsonaro.
    3- Diga o PETICIONADO INTERPELADO, expressamente, eleito com apenas 74.232 votos pretende, em suposto conluio com o Presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, desestabilizar a República Federativa do Brasil com estratagemas políticas, partidárias e teses jurídicas progressistas e mirabolantes para buscar o impedimento de Jair Messias Bolsonaro, Presidente do Brasil, eleito com 57.797.847 de votos.
    4- Diga o PETICIONADO INTERPELADO, expressamente, se possui laços de amizade íntima com o Presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, ou se possui apenas “relações institucionais” com ele.
    5- Diga o PETICIONADO INTERPELADO, expressamente, se em algum momento, desde quando assumiu a presidência da Câmara Federal, houve algum pedido pessoal do Presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, para que propusesse alguma ação para impedir o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro de governar o Brasil. 
    6- Diga o PETICIONADO INTERPELADO, expressamente, se nos 60 dias que antecedem a apresentação da presente INTERPELAÇÃO, o Presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, aceitou a suposta encomenda para que redigisse pedido de impeachment do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Se positivo, diga expressamente o teor. Se não, preste juramento nos termos do Código de Ética do Parlamento Federal e lei aplicáveis, entendendo as penalidades ali previstas, independentes de outras que poderão ser intentadas em caso de omissão da verdade.
    7- Diga o PETICIONADO INTERPELADO se pretende colocar em votação a PEC-101/2003 e, em sendo positiva a resposta, quais são as justificativas que este PETICIONADO INTERPELADO tem para fazê-lo justamente neste momento? Se pretende fazê-lo, ele será levado à votação em Plenário Virtual? Porque sequer poderá ocorrer intervenção presencial dos parlamentares, não sendo palatável à sociedade uma votação virtual em razão da falta de transparência que se revela.
    8- Diga o PETICIONADO INTERPELADO, expressamente, se em 22 de fevereiro de 2020 esteve na Embaixada da Espanha e, se sim, o assunto tratado foi sobre parlamentarismo? O senhor pediu para a Embaixada da Espanha apagar os tuítes que mencionavam sobre sua presença e os assuntos tratados? Se sim, quais os motivos o levaram a pedi-lo? Se não, a que o senhor imputa terem o feito?
    9- Diga o PETICIONADO INTERPELADO, expressamente, se quando esteve em reunião com o Rei da Espanha, em 27 de fevereiro de 2020, conversou sobre parlamentarismo.
    10 - Diga o PETICIONADO INTERPELADO, expressamente, quais os motivos o levaram a discutir o sistema parlamentarista, sobretudo com chefe de outro governo predominantemente de regime diverso, tendo conhecimento de que, em 1993, através de plebiscito, o povo brasileiro ratificou o sistema presidencialista? Considerando que, na qualidade de chefe do Legislativo Nacional, compete ao senhor conduzir um dos bastões da República, o de garantir que seja impedido de entrar em votação propostas que alterem a forma de governo, garantia esta já constante de nossa Carta Magna.
    11 – Diga o PETICIONADO INTERPELADO, expressamente, diante da conduta acima e do seu cargo, se a sua conduta, com contornos de ato ilícito contra o Estado Brasileiro, por si só não o torna impedido de continuar como Presidente do Legislativo eis que violou o art. 1º, II da Lei de Segurança nacional?
    12 - Diga o PETICIONADO INTERPELADO, expressamente, se pretende colocar em tramite a PEC-37/2019 que proíbe vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito de assumirem o cargo na falta ou ausência do titular. E se sim, por que prosseguir com uma PEC desta se o sistema de escolha e eleição das chapas majoritárias já estão consolidados no Estado Brasileiro em razão do Plebiscito de 1993? 
    13 - Diga o PETICIONADO INTERPELADO, expressamente, se pretende por algum meio se reeleger Presidente da Câmara, inclusive colocando em pauta a PEC101/2003?
    14 - Diga o PETICIONADO INTERPELADO, expressamente, se pretende dar prosseguimento à PEC-37/2019 com intenção de criar um governo parlamentar no Brasil?
    15- Diga o PETICIONADO INTERPELADO se pretende continuar com votações virtuais de assuntos relativos à liberação de recursos financeiros para estados e municípios e se sim, se também indicará a origem do recurso, ou seja, de onde ele virá? Considerando a falta de transparência e devida publicidade destes atos de votações virtuais. 
    16 - Diga o PETICIONADO INTERPELADO se cortou o som de microfone de pares durante a votação virtual do dia 16/04/2020 e por que motivos o fez?
    17 - Diga o PETICIONADO INTERPELADO, expressamente, a despeito do que que alhures mencionamos sobre o FUNDO ELEITORAL, já que o Partido Rede obteve no STF decisão favorável à sua manutenção, se o senhor atenderá o pedido da sociedade e colocará em pauta proposta que vise extinguir o Fundo Eleitoral e, neste caso, destinar o valor já provisionado para as eleições deste ano para a saúde pública, considerando os graves efeitos negativos da “pandemia do coronavirus”. Se não, qual será a proposta do senhor quanto ao Fundo Eleitoral, já que a população rejeita o uso de dinheiro público em campanhas?
    18 - Diga o PETICIONADO INTERPELADO, expressamente, a despeito de uma das últimas votações de liberação de verbas federais, no dia 16 de abril, quando foram ampliados os benefícios à população, em razão do COVID, já que o senhor, como presidente da Câmara acolheu pedido do PSOL para se pagar benefícios à pessoas sem CPF, inclusive, qual será a forma de controle que ficou definida para estes casos de modo a evitar FRAUDES? 
    19 – Finalmente, em razão das notícias desta quinta-feira, dia 23/4, de que o STF estaria lhe encaminhando notificação relativo a Mandado de Segurança impetrado em face do senhor para que examine pedido de impeachment face ao Presidente Bolsonaro, diga o PETICIONADO INTERPELADO, expressamente, se vislumbra alguma atitude do Presidente que, no seu entendimento, esteja enquadrada em crime de responsabilidade.” 
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, sendo este o caso dos autos.
    Sublinho, ainda, que pode ser dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    De plano, verifico a impropriedade do uso da medida por parte dos autores, mais de 150 advogados, cujo objeto envolve diversas condutas praticadas pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, mas que em nada dizem respeito à finalidade do instituto da interpelação judicial para fins de futura propositura de ação penal envolvendo crimes contra a honra.
    Observo, outrossim, a manifesta ilegitimidade ativa ad causam dos autores para ajuizamento da presente interpelação judicial. 
    Isso porque o emprego de instrumento jurisdicional de caráter preparatório, no campo penal, consubstancia medida exclusiva de quem for o destinatário das declarações dúbias, ambíguas ou equivocadas feitas por terceiros. Ou seja, cuida-se de interesse personalíssimo, que deve ser exercido individualmente pelos ofendidos, não se admitindo qualquer espécie de substituição processual nestas hipóteses.
    Dentre todas as declarações que teriam sido exteriorizadas pelo interpelado, nenhuma delas foi feita diretamente contra qualquer dos autores, tampouco dizem respeito à raça, gênero, profissão ou quaisquer outros atributos por eles ostentados, ou mesmo ao exercício da advocacia, daí porque inexiste qualquer nexo entre tais declarações e o suposto direito alegado na inicial.
    Quanto à legitimidade ativa para a interpelação judicial, assinalo, a propósito, trechos do voto do Ministro Celso de Mello, proferido no Ag.Reg. na Petição 1.249/DF:
    “[...]
    A parte ora agravante sustenta que dispõe de legitimidade extraordinária, emergente do texto constitucional (art. 5º, XXI), que lhe permite, mediante substituição processual, defender, em nome próprio, como autora ou ré, direito alheio em processo judicial (fls. 59, itens n. 3/4). 
    […]
    É que o bem jurídico penalmente tutelado - o patrimônio moral das pessoas físicas (Juízes classistas, no caso) - reveste-se de caráter personalíssimo. 
    Na realidade, tratando-se de alegadas ofensas dúbias, ambíguas ou equívocas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial. 
    O reconhecimento da legitimidade ativa para a medida processual da interpelação judicial exige a concreta identificação daqueles (os Juízes classistas, no caso) que se sentem ofendidos, em seu patrimônio moral (que é personalíssimo), pelas afirmações revestidas de equivocidade ou de sentido dúbio. 
    Daí o autorizado magistério, dentre outros, de ROGÉRIO LAURIA TUCCI (“Pedido de Explicações”, in RT 538/297 e ss), DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS (“Código de Processo Penal Anotado”, p. 340, 10ª ed., 1993, Saraiva), JÚLIO FABBRINI MIRABETE (“Processo Penal”, p. 555, 4ª ed., l995, Atlas), PAULO LÚCIO NOGUEIRA (“Curso Completo de Processo Penal”, p. 335, item n. 6, 9ª ed., l995, Saraiva), EUCLIDES CUSTÓDIO DA SILVEIRA (“Crimes Contra a Pessoa”, p. 260, item n. 120, 2ª ed., l973, RT) e NELSON HUNGRIA (“Comentários ao Código Penal”, vol. VI/128, item n. 143, 5ª ed., l982, Forense), cujas lições enfatizam que somente quem se julga ofendido (os Juízes classistas, no caso) pode pedir explicações em juízo. 
    [...]
    Tais razões, ao evidenciarem a absoluta ausência de legitimidade ativa ad causam da entidade de classe requerente, justificavam que se negasse trânsito à medida de ordem cautelar requerida pela parte ora agravante.” (grifei).
    Em verdade, o exame dos fundamentos desta interpelação revela que os autores, ao requererem esclarecimentos ao interpelado, narrando diversas condutas adotadas em sua atuação parlamentar, supostamente tendentes a prejudicar o Presidente da República e seu governo, acabam por postular, em nome próprio, tutela jurisdicional de direitos alheios personalíssimos, sem prévia autorização legal. 
    A tese sustentada – no sentido de que possuem, como advogados e cidadãos, legitimidade para cobrar explicações do Presidente da Câmara dos Deputados – se acolhida, implicaria reconhecer que também a eles incumbiria, em nome próprio, ajuizar a pertinente ação penal privada, ou formularem a representação, nos casos de ação penal pública condicionada, sempre que reputassem presente situação configuradora de crimes contra a honra do Chefe do Executivo Federal. 
    Ademais, por fundamentarem o pedido no art. 726 do Código de Processo Civil, ainda que os autores indiquem possuir interesse em medidas futuras de natureza cível, relembro a firme jurisprudência no sentido de não ser cabível alargar as estritas hipóteses de competência originária do STF, consagradas no art. 102, I, da Constituição Federal, por tratar-se de rol taxativo que não contempla interpelação judicial de natureza civil, mesmo quando veiculada contra autoridade detentora de prerrogativa de foro.
    Cito, a propósito, precedente também da relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL. - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numeros clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.” (Pet 1.738 AgR/MG, grifei) 
    Portanto, ausentes os requisitos de admissibilidade da medida, seja por ilegitimidade ativa dos autores, seja por ausência de seus pressupostos processuais, a negativa de seu seguimento é medida que se impõe.
    Isso posto, nego seguimento à interpelação judicial, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
     Brasília, 4 de maio de 2020.
 Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator